Tribunal: TJPA
Processo: 0812086-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812086-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ESTEVAM OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º
0812086-71.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567

PACIENTE:

ANTONIO ESTEVAM OLIVEIRA DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0801057-20.2021.8.14.0066

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 33,
CAPUT
e 35,
CAPUT
DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTE CRIMINAL. PASSAGENS CRIMINAIS ANTERIORES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS ANTERIORMENTE. PACIENTE REINCIDENTE. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO PELO CRIME DE ROUBO. DUAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM COMARCAS DISTINTAS. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA.

PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS
,
em favor de
ANTONIO ESTEVAM OLIVEIRA DE SOUSA
, que responde
à
ação penal perante JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega que há flagrante ilegalidade na decisão denegatória de revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea (fundamentação apenas de forma genérica e alusiva). Alega ainda, que a autoridade inquinada coatora não considerou o preenchimento, pelo paciente, de todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória sem fiança, ou para a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.

Em apoio, argumenta:

- Que o paciente está segregado desde a data de 08 de setembro de 2021, data de lavratura da prisão em flagrante, encontrando-se em situação danosa desde então;

- Que o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, cabendo ressaltar que é no seio da família, núcleo social de suma importância para a redução da criminalidade, que o acusado pretende se estabelecer e dar continuidade a sua vida cotidiana, razão pela qual, não se pode cometer a injustiça de presumir uma periculosidade inexistente;

- Que, impor ao acusado o cumprimento antecipado de uma pena é o mesmo que fechar os olhos aos princípios que norteiam o ordenamento jurídico, em especial, no que pertine ao princípio da inocência e a dignidade da pessoa humana;

- Que o paciente é homem trabalhador, com residência fixa no distrito da culpa e plenas condições de responder ao processo criminal em liberdade.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente. Caso não seja o entendimento, pugna subsidiariamente, pela substituição da segregação cautelar pela imposição de medidas diversas da prisão, a fim de que o paciente possa responder ao feito em liberdade.

Juntou documentos.

Feito redistribuído à minha relatoria por motivo de prevenção, conforme o despacho de Id. Num. 6924508, ocasião na qual indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação constitucional visa à concessão de ordem no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente pela ausência de fundamentação adequada e suficiente (idônea) a sustentar o édito segregatório: seja em razão da própria falta de motivos para a sua imposição (ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP), seja por supostamente reunir o paciente requisitos subjetivos favoráveis para a obtenção de liberdade provisória (ocupação lícita e residência fixa), ou ainda, em razão da viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Registro de plano, porém, que o pleito não merece acolhimento.

Na decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, a autoridade inquinada coatora demonstrou a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – e justificou, ainda que de forma suscinta, a necessidade da constrição aplicada ao paciente a partir da constatação do seguinte elemento objetivo: a certidão de antecedentes criminais do paciente, cujas anotações evidenciaram a necessidade da sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva.

Senão, vide transcrição do ato combatido:

“Assim, no que tange aos requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus commissi delicti
, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, tendo a droga sido encontrada no estabelecimento o qual o custodiado informou que iria trabalhar e que o seu amigo conhecido por Kennedy iria comercializar a droga no referido bar, ID - 34128791 - Pág. 2.

Corrobora ainda a materialidade do delito o auto de apreensão e de constatação provisória de substância entorpecente, ID - 34128793 - Pág. 5.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva dos custodiados para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade do crime e de suas consequências no meio social, vez que crimes dessa natureza, tem por atrair jovens e adultos para o vício, assim como desencadear outros crimes para que o sustento do vício por parte dos usuários.

Ademais, as certidões de antecedentes criminais acostadas nos autos, demonstram que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva por parte dos custodiados.”
- Destaquei.

Ademais, em sede de informações, o magistrado primevo esclarece:

“O paciente teve a prisão preventiva decretada na ação penal n. 0801057-20.2021.8.14.0066 em 09.09.2021.

A denúncia foi proposta em 04.11.2021 e recebida em 10.11.2021, com a determinação de notificação dos denunciados para apresentarem defesa

prévia no prazo de 10 (dez) dias.

Em síntese, a peça acusatória narra que o paciente, em concurso de pessoas, comercializava substância entorpecente conhecida vulgarmente por

‘oxi’ em um bar localizado na cidade de Placas/PA e que a Autoridade Policial

estava monitorando o paciente Antônio e a denunciada Soraia Silva Morais, a

qual também possui várias ações penais em curso pelo mesmo crime.

Narra ainda que a substância entorpecente comercializada pelo paciente era oriunda da cidade de Santarém e que a droga encontrada no local (100g de substância entorpecente conhecida como ‘Skank’ e 50g de ‘oxi’) seria

entregue na cidade de Placas para um terceiro até o momento identificado por

‘Kennedy’, vulgo ‘Piloto’.

Assim, consta nos autos que o paciente Antônio Estevam, de acordo com seu depoimento, faria a intermediação da droga apreendida com o terceiro por nome de Kennedy, o qual comercializaria a substância entorpecente na cidade de Placas.

Ao final, requereu o Ministério Público a condenação do paciente como incurso nas penas dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

O paciente teve a prisão em flagrante convertida em custódia preventiva em 09.09.2021, tendo como fundamento a garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva
, vez que medidas cautelares não se mostram eficazes por já responder a outros processos e, inclusive, possui uma execução de pena em trâmite, na qual houve progressão de regime para o semiaberto em 18.10.2020 – processo distribuído sob o n. 00178831020188140051.

Ademais, há outros processos em trâmite do paciente, o que demonstra que outras medidas diversas da preventiva não são eficazes para acautelar o meio social, bem como impedir a reiteração delitiva, isto porque teve a prisão preventiva revogada e concedida liberdade provisória nos autos da ação penal n. 0008611-05.2020.8.14.0066 em 01.12.2020 e, em um curto lapso temporal, voltou a se envolver em crime.

Sobre a primariedade do paciente, pelo contido na certidão de antecedentes criminais de ID – 34158862 – Pág. 1, verifica-se que o paciente já possui uma condenação na Comarca de Santarém (00178831020188140051) e outros processos em curso.”

Logo, descabe falar em ilegalidade da prisão preventiva, uma vez que a decisão vergastada se encontra devidamente justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX da CF, assim como aos termos do art. 312 do CPP.

Como ressaltado pelo julgador singular, o paciente evidencia ser propenso à prática delituosa.

Deveras, a certidão de antecedentes criminais do réu (Id. Num. 7149568 - Páginas 7 e 8) fundamenta o juízo de que o réu põe em risco a ordem pública e desrespeita as tentativas estatais de lhe conferir liberdade.

Ora, o paciente ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo na comarca de Santarém (ação penal n.º 0017883-10.2018.8.14.0051), em fase de execução.

Nesse particular, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (em 15/03/2022), observo que o paciente foi libertado na data de 25/05/2021, devido à concessão de progressão para o regime aberto, mas que, em curto espaço de tempo, voltou a se envolver em prática delituosa, dessa vez, relacionada ao tráfico de drogas, o que resultou na instauração da presente ação penal, perante o juízo da comarca de Uruará (ação penal n.º 0801057-20.2021.8.14.0066).

Como se não bastasse, o paciente é igualmente processado no juízo da comarca de Itaituba por tráfico de drogas (ação penal n.º 0008611-05.2020.8.14.0024), onde também conseguira obter liberdade provisória em decisão de 01/12/2020.

Tais fatos demonstram a periculosidade da agente e revelam ser incipientes tanto a aplicação da liberdade provisória como a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois tais medidas comprovadamente já não obstaram no passado – e nada leva a crer que poderão impedir, atualmente – a participação do paciente em novos delitos por todo o território do Estado do Pará.

Com efeito, há razões plausíveis para crer que a liberdade do paciente acarretará sim, risco à ordem pública, pois significaria um grande estímulo para a continuidade das práticas delitivas.

Não olvido o princípio da inocência invocado pela defesa, contudo, além de preenchidos os requisitos legais da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, resta claro o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Em apoio a tal conclusão, cito os seguintes julgados do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade do paciente ante o elevado risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outras acusações, por crime de natureza semelhante, bem como por imputações pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, circunstâncias a demonstrar a presença de sólidos indícios de que faz da prática delitiva seu meio de vida.
4. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 5. Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 460318 SP 2018/0180987-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2018) – Destaquei.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e, em regra, se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. No caso, tendo em vista que o paciente é reincidente, não é aplicável o aludido princípio. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
5. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por ostentar diversas passagens pela polícia (posse de drogas para consumo, tráfico, roubo qualificado, estelionato e furtos simples consumados e tentados), bem como quatro condenações, sendo três definitivas (roubo qualificado, furto simples tentado e lesão corporal) e uma não definitiva (furto simples). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 391923 SP 2017/0054586-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) – Destaquei.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ACUSADO QUE REGISTRA ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidos 223 gramas de maconha, 79,3 gramas de cocaína e 25,4 gramas de crack, embalados para venda, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem
pública. 3. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, circunstância que também justifica sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração delitiva
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 309293 SP 2014/0300710-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2016) – Destaquei.

Dessa maneira, forte em todo o expendido e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ação constitucional.

Belém, 22 de março de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

Belém, 25/03/2022